Tribunal: STF
Processo: ARE 1585354
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.      IPI. BENS EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO - PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE GRADATIVO. CREDITAMENTO. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. MAQUINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização, não gera direito a creditamento de IPI, conforme prescreve o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002. A propósito: Precedentes das Turmas de Direito Público do STJ: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003. No mesmo sentido: AMS 2000.35.00.005305-0/GO, Relator Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto, Publicação: e-DJF1 p.783 de 18/12/2009.
2. A recorrente, indústria de laticínios, deseja ver reconhecido o direito à compensação de crédito do IPI incidente sobre máquinas e apetrechos empregados no processo produtivo (resistência de aquecimento, sensores, anel de vedação, amortecedor a gás, dentre outros). O artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se ‘aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de Industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente’. No caso, cuida-se de estabelecimento industrial que adquire produtos que não são consumidos no processo de industrialização, mas que são componentes do maquinário, os quais sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final, razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
3. Apelação não provida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, caput; 150, inciso I; e 153, inciso IV e § 3º, incisos I e II, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de que a Constituição Federal não assegura ao contribuinte do IPI o direito ao creditamento do imposto incidente nas aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa ou de produtos de uso e consumo, haja vista que o critério constitucional da não cumulatividade adota o regime de crédito físico, de forma que somente surge o direito constitucional ao crédito quando a mercadoria adquirida é associada, empregada ou integrada fisicamente ao produto do processo de industrialização. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não é possível o creditamento de IPI relativamente às operações de aquisição de bens destinados ao ativo fixo ou permanente de empresa. Precedentes. 2. A existência de reiterados julgamentos de ambas as Turmas do STF no mesmo sentido da decisão recorrida é suficiente para que se caracterize a existência de jurisprudência dominante a respeito da matéria, sendo desnecessário submeter a questão ao Plenário ou a julgamento sob a sistemática da repercussão geral. 3. É dever da parte, ao apresentar razões de agravo regimental, impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, não sendo suficiente para tanto a mera reprodução dos argumentos trazidos quando da interposição do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, sendo incabível a majoração de honorários advocatícios (Súmula 512/STF).” (ARE 1.090.000-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/4/2018)

“IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI - PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE - CRÉDITO - BENS INTEGRADOS AO ATIVO FIXO - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA MERCADORIA PRODUZIDA. A aquisição de equipamentos que irão integrar o ativo fixo da empresa ou produtos destinados ao uso e consumo não gera o direito ao crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. AGRAVO - MULTA - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 941.458-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/10/2017)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 759.794-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/12/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. CREDITAMENTO. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O critério constitucional da não cumulatividade adota o regime do crédito físico. Assim, somente gera direito a crédito a mercadoria associada, empregada ou integrada fisicamente no processo de industrialização ou comercialização. Para que seja reconhecido o crédito na hipótese, sob o regime financeiro, é imprescindível que haja previsão em legislação infraconstitucional. Não é o que se verifica na situação sob análise. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 848.516-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/3/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IPI. CUMULATIVIDADE. OPERAÇÕES QUE GERAM DIREITO AO CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS QUE NÃO SE DESGASTAM EM CONTATO COM O PRODUTO. A atual orientação desta Suprema Corte não reconhece o direito ao crédito do valor do IPI incidente em operações de aquisição de bens destinados ao uso, ao consumo ou à integração ao ativo fixo do estabelecimento. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 496.715-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/2012)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO OU AO USO E CONSUMO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o creditamento do IPI pago na aquisição de bens que irão integrar o ativo fixo da empresa ou produtos destinados ao uso e consumo. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 451.965-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 11/11/2011)

Outrossim, exsurge que para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca do alcance do referido direito ao creditamento do IPI, considerados os bens empregados no processo produtivo (produtos intermediários) com desgaste gradativo, seria mister analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, assim como, reexaminar o conjunto fático-probatório, que esbarra no óbice da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Não Cumulatividade. Bens Intermediários. Creditamento. Reexame de provas. Matéria Infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa Reflexa. Art. 97 da CF. Inaplicabilidade. Não Provimento. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em analisar se a discussão envolvendo o creditamento de ICMS decorrente das operações identificada nos autos depende da análise do conjunto fático probatório e da interpretação de normas infraconstitucionais. III. Razões de decidir. 3. O pedido de sobrestamento é improcedente pela ausência de elementos que indiquem a submissão da matéria à repercussão geral no RE 1.424.015 ou em outro processo na Corte. 4. A discussão sobre o creditamento de ICMS em razão da aquisição de bens intermediários é matéria infraconstitucional e depende do reexame do cojunto fático probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo. 5. O acórdão recorrido interpretou dispositivos infraconstitucionais e as provas dos autos, sem declarar a inconstitucionalidade de lei ou afastar a aplicação de legislação infraconstitucional com base em fundamentos constitucionais, não se exigindo a submissão à regra da reserva de plenário (art. 97 da CF). IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.519.617-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/4/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1.496.578 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, DJe 28/2/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL PARA O CREDITAMENTO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO." (RE 1.323.011 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 8/5/2024)

Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Creditamento. Materiais refratários. Alegação de que são produtos intermediários. Controvérsia de índole infraconstitucional. Multa. Fixação em 100%. Reconhecimento da proporcionalidade e razoabilidade pelo Tribunal de origem. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.459.850-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 4/4/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.351.474 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2022)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Produtos intermediários utilizados no processo de fabricação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.279.402-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/2020)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente